Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703533-92.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO NUNES DA SILVA,, MARIA LUIZA DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEIRA, IRIS ANTONIO DA SILVA, JAIR NUNES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUIZA DA SILVA D E C I S Ã O Na sua apelação (ID n° 30543908), o Distrito Federal requereu o sobrestamento do trâmite deste recurso, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.895.486/DF, determinou a suspensão de todos os processos pendentes em que se discuta a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha (Tema n° 1.074). Em observância ao princípio da vedação à decisão-surpresa, esta Relatoria, no despacho de ID n° 31731208, determinou a intimação dos autores/apelados para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca dessa preliminar de suspensão do feito arguida pelo Distrito Federal. Ocorre que os autores/apelados permaneceram inertes, não tendo protocolado qualquer petição dentro do prazo assinalado no mencionado despacho, conforme atesta a certidão de ID n° 32369344. É o que importa relatar. DECIDO. Analisando atentamente os autos, verifico que a controvérsia judicial instaurada diz respeito à possibilidade ou não de homologação da partilha dos bens deixados pelo falecido Antônio Nunes da Silva sem a prévia quitação do ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) devido à Fazenda Pública. Por esse motivo, é possível concluir que o cerne deste recurso se amolda perfeitamente à matéria debatida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.895.486/DF (Tema n° 1.074), em que houve determinação expressa de suspensão do trâmite dos processos que versem sobre a: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” Posto isso, seguindo a determinação judicial acima transcrita, determino o sobrestamento da presente apelação cível até que seja finalizado o julgamento de mérito do REsp 1.895.486/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi afetado sob a sistemática dos recursos repetitivos. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2022 15:44:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora